Tribunal: TJDFT
Processo: 0728789-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS CAPAZES DE QUITAR A DÍVIDA. DILIGÊNCIAS ANTERIORES FRUSTRADAS. RENOVAÇÃO DE PEDIDO DE PESQUISA VIA INFOJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA COOPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados disponíveis ao juízo, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do executado, exige a análise do caso concreto, uma vez que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração dessas diligências.

2. Não há que se falar em violação ao princípio da cooperação, tampouco ao da efetividade do processo, tendo em vista que o juízo vem cooperando com o credor/agravante ao longo desses dois anos de tramitação do cumprimento de sentença.

3. Ao longo dos 2 (dois) últimos anos de tramitação do cumprimento de sentença na origem, foram feitas várias pesquisas por meio dos sistemas informatizados à disposição do juízo – RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD e por último, SISBAJUD, tendo o agravante logrado êxito parcial na localização de bens.

4. A reiteração da pesquisa, como um fim em si mesma, gera, tão somente, ônus ao Poder Judiciário sem que se vislumbre qualquer retorno positivo ao credor.

5. Recurso desprovido.